Tribunal: TJDFT
Processo: 0741504-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741504-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MICHEL HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. UNIFICAÇÃO NO REGIME FECHADO. APLICAÇÃO DO ART. 111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em recente julgado, em sede de Embargos de Divergência (EDv nos EAREsp 1666761/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 02/12/2020), a Egrégia Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, na execução (art. 111, da Lei 7.210/84 – LEP), as penas privativas de liberdade de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, inclusive sequer conhecendo dos embargos porquanto mera reafirmação do acórdão embargado. 2 – No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RHC 118626, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236, DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013), razão pela qual, no caso concreto, mantém-se o acórdão que confirmou decisão do Juiz da VEP que somou as penas de reclusão, detenção e prisão simples e as unificou no regime fechado. 3- Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, caput, segunda parte, 69 e 76, todos do Código Penal, 681 do Código de Processo Penal, bem como 6o da Lei das Contravenções Penais, sustentando que as penas de detenção e de prisão simples não poderiam ser unificadas, posto que ostentam naturezas diversas e são incompatíveis com o regime fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 33, caput, segunda parte, 69 e 76, todos do CP, 681 do CPP, bem como 6o da Lei das Contravenções Penais, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade.” (AgRg no REsp 1939600/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009